Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709897-60.2019.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA GUELERE RODRIGUES 15158477809 EMBARGADO: EILA DE ARAUJO ALMEIDA D E C I S Ã O LUCIANA GUELERE RODRIGUES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/14 ID 49274042. A Embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento da apelação interposta pela Embargada, conforme previsto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Sem contrarrazões (ID 49991746). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão realmente padece de omissão quanto à majoração da verba honorária. Considerando o trabalho suplementar desenvolvido pelo patrono da Embargante após a sentença, é devido o incremento da verba honorária sucumbencial fixada em razão do não conhecimento do recurso da Embargada, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. (...).” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/12/2020). ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e majorar em 20% (de 10% para 12%) os honorários advocatícios fixados na r. sentença. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator